Tribunal: TJSP
Processo: 1003071-44.2022.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Duplicatas mercantis – Sentença de rejeição dos embargos e de procedência da ação – Recurso da ré embargante.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concessão parcial – Comprovada incapacidade para o pagamento das custas e despesas processuais – Concessão limitada a estes encargos, e não àqueles eventualmente decorrentes da obrigação assumida, como os honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Duplicatas mercantis – Sentença de rejeição dos embargos e de procedência da ação – Recurso da ré embargante.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Concessão parcial – Comprovada incapacidade para o pagamento das custas e despesas processuais – Concessão limitada a estes encargos, e não àqueles eventualmente decorrentes da obrigação assumida, como os honorários advocatícios respectivos.

MONITÓRIA – Pretensão de suspensão ou parcelamento do débito, por alegada modificação da base do contrato pelo advento da crise sanitária de COVID-19 – Desacolhimento – Ausência de comprovação dos prejuízos suportados pela parte – Inexistente desvantagem excessiva da ré em proveito das autoras, senão igual compartilhamento dos efeitos deletérios do fortuito externo. Recurso parcialmente provido.